Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA PENAL CONTRATUAL DEVIDA. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO APÓS A AVERVAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, MOMENTO ESSE NO QUAL FINDA A MORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CULPA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIMPLIDO. 10% DO VALOR PAGO PELO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual de uma das partes admite ao lesado a faculdade de exigir o cumprimento do pacto ou, alternativamente, a resolução do contrato, sendo devida, em ambos os casos, a reparação por perdas ao prejudicado.
2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de valor fixado em cláusula penal.
3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.
4. O termo final da mora da construtora é a data de averbação da carta de habite-se no Registro de Imóveis.
5. A escassez de mão de obra não é fortuito ou força maior capaz de excluir a culpa da promitente-vendedora pelo atraso na entrega de unidade imobiliária a que se comprometeu, máxime quando tal evento não extrapola o que normalmente se observa no ramo da construção civil. Trata-se, na verdade, de risco inerente à própria atividade da empresa, que atua no ramo e que, durante tal atuação, enfrentou inúmeras situações como a que ora narra nos autos.
6. Configurada a culpa recíproca pelo desfazimento do contrato, cada parte deverá arcar com a penalidade expressamente fixada em contrato. Ao autor, será devida a multa contratual e à requerida admitida a retenção de 10% do montante adimplido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.